Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0724635-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F&amp;I VEICULOS EIRELI AGRAVADO: ROBERTO DE SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento submetido a esta Relatora Eventual em razão do pedido de efeito suspensivo contido no recurso (ID 28686908). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o Relator originário determinou, no despacho de ID 27767699, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o agravante apresentou comprovante de pagamento simples (ID 28305493), desacompanhado da guia de custas, emitida pelo Tribunal de Justiça, para averiguar a regularidade do pagamento. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora